Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-29.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011135-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA - CPF: 424.339.671-04 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), IMPLASTICA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 46.529.982/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Protesto indevido de títulos quitados. Dano moral configurado. Pretensão de majoração do
quantum
indenizatório e das
astreintes.
manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a quitação de dívidas e condenar a clínica ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da manutenção indevida de protestos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido por idosa em decorrência de protesto indevido e punir a desídia da ré; (
ii
) verificar a necessidade de majoração das
astreintes
fixadas para compelir a baixa dos gravames; e (
iii
) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O montante indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às particularidades fáticas e está em harmonia com os parâmetros adotados por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça para casos de protesto indevido.

4. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e não indenizatória. O valor e o teto fixados em primeiro grau revelam-se suficientes e proporcionais, cabendo ao juízo da execução avaliar a eventual recalcitrância para fins de exigibilidade da multa.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em observância ao art. 85, § 2º, do CPC, remunerando dignamente o trabalho profissional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O valor fixado a título de danos morais por protesto indevido não deve ser alterado em grau recursal quando observado o binômio razoabilidade-proporcionalidade, salvo se flagrantemente irrisório ou exorbitante. 2. A majoração de astreintes pressupõe a demonstração de sua ineficácia absoluta, devendo a apuração do descumprimento ocorrer preferencialmente na fase de execução."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 537, § 1º; CC, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.076.198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT , que nos autos da ação de "Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais", ajuizada pela apelante contra IMPLASTICA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA, julgou procedentes as pretensões iniciais para declarar a inexistência dos débitos, determinar a baixa dos protestos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, por entender que, diante da revelia da requerida e da comprovação da quitação dos títulos, restou configurada a ilicitude do protesto mantido indevidamente, gerando dano moral
in
re

ipsa
, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação.

O apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que a quantia de R$ 5.000,00 não considera a gravidade da conduta da apelada, que, mesmo após a concessão de tutela de urgência e a citação, manteve o nome da autora - pessoa idosa e aposentada - em cadastros restritivos.

Aduz que houve reiteração da conduta ilícita, pois a recorrida efetuou novos protestos de títulos já quitados durante o curso do processo, demonstrando descaso com as ordens judiciais.

Enfatiza a necessidade de majoração das astreintes inicialmente fixadas, uma vez que a multa diária não cumpriu seu propósito coercitivo, visto que a apelada permaneceu inerte quanto à baixa dos protestos
.

Defende que a verba indenizatória deve ser elevada para R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), equivalente a dez
salários mínimos
, para que cumpra seu caráter punitivo-pedagógico e compense adequadamente o abalo sofrido.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor dos danos morais, das astreintes e, consequentemente, dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelada
, apesar de intimada, deixou
transcorrer o prazo sem
apresent
ar
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia origina-se de uma relação de prestação de serviços de saúde entre a Sra. Maria Elizabete Barbosa Garcia (paciente/apelante) e o
Implastica
- Instituto
Matogrossense
de Cirurgia Plástica Ltda (clínica/apelada). Para o pagamento dos serviços contratados, foram emitidos títulos de crédito (boletos/duplicatas) com vencimentos programados.

A autora afirma que os títulos com vencimento em 10/11/2024, 10/12/2024 e 10/02/2025 foram devidamente quitados. No entanto, mesmo após o pagamento, a requerida procedeu ao apontamento desses títulos para protesto junto ao Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT.

Foi concedida uma decisão liminar (tutela de urgência) determinando que a clínica providenciasse a baixa das restrições e sustasse os efeitos dos protestos sob pena de multa diária (
astreintes
).

Devidamente citada e intimada da liminar, a requerida manteve-se inerte, não apresentando contestação
-
o que acarretou o decreto de sua revelia
-
e, segundo alega a apelante, teria inclusive efetuado novos protestos de títulos quitados no curso da ação.

A
s
entença confirmou a ilicitude da conduta da ré. Declarou a inexistência dos débitos e condenou o instituto ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que o protesto indevido gera dano
in
re

ipsa
(presumido). Fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

A autora, agora apelante, insurge-se contra o desfecho da sentença por considerar que o valor indenizatório é insuficiente diante do caráter pedagógico-punitivo do instituto. Ela destaca que é pessoa idosa, aposentada, e que a recorrida demonstrou total descaso com as ordens judiciais ao não baixar os gravames mesmo sob ordem liminar, motivo pelo qual pugna pela majoração do dano moral para 10
salários mínimos
e pela elevação das
astreintes
e
honorários.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, objeto do presente recurso, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente
a
revelia da requerida, a comprovação da quitação dos títulos e a natureza
in
re

ipsa
do dano decorrente do protesto indevido.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à tríplice finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

O valor não pode ser tão baixo a ponto de se tornar
inócuo
, nem tão elevado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas admite a revisão de valores quando flagrantemente irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado
para o lesado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente [...]”
(STJ - Terceira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.076.198/GO, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça mantém entendimento convergente em casos de protesto indevido, conforme se extrai do julgado abaixo:

“E M E N T A — DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO [...]. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. [...] O valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJMT - N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 31/10/2025).

No caso em tela, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00)
mostra-se
adequado e proporcional às circunstâncias fáticas, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. O montante não se revela irrisório a ponto de não cumprir sua função de desestímulo, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, acima de paradigmas jurisprudenciais de casos análogos.

No que tange ao pleito de majoração das astreintes
, impende destacar que a multa cominatória possui natureza coercitiva, e não indenizatória. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não se prestando ao enriquecimento da parte adversa.

No caso vertente, observa-se que a multa diária foi fixada em decisão interlocutória anterior à sentença (
I
d.

338637896

-
datada de 02/09/2025), no importe de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00.

Entendo que a manutenção do valor originariamente fixado
mostra-se
suficiente e proporcional para o estágio processual, atendendo aos parâmetros de razoabilidade para o cumprimento da obrigação de baixa dos protestos.

Ademais, cabe ao juízo da execução, em sede de cumprimento de sentença, aferir a efetiva recalcitrância da parte ré e o período do descumprimento, podendo, se necessário, aplicar a modulação prevista no art. 537, §1º, do CPC. A mera alegação genérica de descumprimento, sem a demonstração cabal de ineficácia absoluta da medida ou de circunstância excepcional que justifique a elevação imediata do teto em grau recursal, não autoriza a reforma da sentença neste ponto.

Portanto, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo singular, relegando-se a apuração de sua incidência para a fase executiva.

No que tange à verba honorária, verifica-se que o magistrado de primeiro grau a fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
. Tal arbitramento revela-se em estrita consonância com a norma processual vigente, especificamente o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros objetivos para a fixação da referida verba.

É imperioso destacar que o percentual arbitrado
revela-se
condizente e em plena observância ao serviço prestado pelo patrono da apelante em primeiro grau. O zelo profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa foram devidamente sopesados, revelando que o montante fixado remunera dignamente o trabalho advocatício despendido até a prolação da sentença, sem desbordar para o excesso ou para a aviltação da profissão.

Forte nessas razões, nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária deferida à apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026